Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724057-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR AGRAVADO: EDNA MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTONIO IRMÃO JÚNIOR contra a decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de inventário no 0701835-84.2017.8.07.0011, nomeou como inventariante a herdeira Luana de Souza (ID 95825078, origem). Nas razões (ID 27634726), narra ter sido indeferido o seu pleito de nomeação como inventariante do espólio deixado por seus genitores unicamente pelo fato de possuir o mesmo patrono da inventariante removida. Informa possuir 37,5% do imóvel localizado na Avenida Central, bloco 1165, casa 05, Núcleo Bandeirante, o qual está sob sua administração. Aduz que, de acordo com o artigo 617, inciso II, do Código de Processo Civil, a função de inventariante deve recair para aquele que estiver na posse dos bens. Sustenta preencher todos os requisitos necessários para desempenhar o encargo de inventariante. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de destituir a atual inventariante e nomeá-lo para exercer o encargo, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 27634730). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a presença dos pressupostos para a concessão da liminar vindicada. Compulsando os autos, constata-se ter o Juízo a quo removido a inventariante Barbara Santana Silva por não ter atendido determinações precedentes e, na ocasião, determinou a intimação dos demais herdeiros a fim de informar a intenção de assumir o encargo. Confira: “Com efeito, se os documentos exigidos estivessem em sua completude no ID 83451752, esta magistrada não teria intimado pessoalmente a inventariante para depois de quase um ano, apenas indicar o ID do documento. Nos documentos juntados pela inventariante não consta o Contrato Social da Comercial Agricola Park Verde Ltda, mas só a 1a alteração social, e em nenhum lugar destes autos consta a apuração de haveres de quaisquer das três empresas, tampouco a indicação atualizada do endereço da inventariante. Desta forma, verifico que não foram atendidas as determinações precedentes, e, portanto, na forma do art. 622, do CPC, REMOVO A INVENTARIANTE. Em substituição, intimem-se os demais herdeiros JOSÉ JÚNIOR, SABRINA e LUANA (endereços ID's 14223735, 16582560 e 15990736) pessoalmente, para informarem quem deseja assumir o encargo, no prazo de 20 (vinte) dias, caso o prazo transcorra in albis, será o presente feito extinto, sem resolução de mérito, na forma do Provimento 07/2012 deste TJDFT. Após a manifestação dos três herdeiros demonstrando a intenção de todos pelo encargo, a magistrada nomeou a herdeira Luana de Souza como inventariante e consignou que o agravante é patrocinado pelo mesmo patrono da inventariante removida, a qual não atendeu as determinações precedentes do juízo no sentido de: “2) Determinar a exclusão do inventário do pedido de colação do quinhão de 25% do imóvel localizado na Avenida Central, Bloco 1165, casa 05, matrícula no 7954, da herdeira Bárbara Santana Silva, por depender de maior dilação probatória (...) 4) Intimar a inventariante para fazer a inclusão no inventário das empresas localizadas em nome do falecido (SACOLÃO DO SETOR SUL DO GALA LTDA, CNPJ 03.560.678/0001-17; SACOLÃO HORTIGRANJEIRO SETOR SUL LTDA, CNPJ 37.093.333/0001-12; e COMERCIAL AGRÍCOLA PARK VERDE LTDA, CNPJ 37.094.778/0001-17), devendo apresentar a certidão simplificada de cada uma, os contratos sociais e alterações contratuais, bem como promover a apuração de haveres das sociedades, apresentando o resultado de cada uma em relação ao quinhão do falecido; 5) Intime-se a inventariante para incluir no inventário os valores localizados pelo Sistema Bacenjud, ID 20387032”; Portanto, no caso em tela, em análise perfunctória, verifica-se que, estando o agravante patrocinado pelo mesmo advogado da antiga inventariante, que de fato não cumpriu com as determinações citadas, prudente a nomeação de outro herdeiro para assumir o encargo, tendo em vista a impossibilidade de se saber, no momento, se a inércia partiu da antiga inventariante ou de seus patronos, a quem cabe falar nos autos. Noutro vértice, não se vislumbra a probabilidade de dano à parte, tendo em vista a necessidade da chancela judicial para qualquer ato que implique na disposição dos bens que integram o espólio. Diante do exposto, sem prejuízo de melhor exame quando da análise do mérito, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator